Tribunal: TJES
Processo: 5006455-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006455-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDES PEREIRA FANTICHELLI
RECORRIDO: LJ INTERMEDIACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Inter S.A., cujos valores foram repassados a terceiros sob promessa de quitação de dívidas anteriores.

2.Autor alega ter sido vítima de golpe ao transferir valores às empresas LJ Intermediações Ltda. e Pride Assistência Ltda., sem que os contratos anteriores tenham sido quitados. Pleiteou a suspensão de contratos e indenizações. Sentença negou os pedidos por ausência de prova de envolvimento do banco requerido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Inter participou, direta ou indiretamente, do golpe praticado por terceiros, autorizando ou contribuindo para a fraude; e (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pelo banco, apta a ensejar responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.O banco apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação: contratos assinados, dados compatíveis com a inicial e comprovantes de depósito dos valores.

6.Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros, mediante contrato firmado com estas empresas, com cláusula expressa de repasse.

7.Não há comprovação de que o Banco Inter tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha se valido de canais informais ou irregulares.

8.A desistência do autor em relação às empresas diretamente envolvidas impede qualquer condenação solidária, afastando a responsabilização do banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por golpe cometido por terceiros, quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de participação direta ou indireta na fraude. 2. A transferência voluntária de valores a terceiros, mesmo sob promessa de quitação de dívidas, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006455-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FERNANDES PEREIRA FANTICHELLI

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Inter S.A., cujos valores foram repassados a terceiros sob promessa de quitação de dívidas anteriores.

2.Autor alega ter sido vítima de golpe ao transferir valores às empresas LJ Intermediações Ltda. e Pride Assistência Ltda., sem que os contratos anteriores tenham sido quitados. Pleiteou a suspensão de contratos e indenizações. Sentença negou os pedidos por ausência de prova de envolvimento do banco requerido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Inter participou, direta ou indiretamente, do golpe praticado por terceiros, autorizando ou contribuindo para a fraude; e (ii) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pelo banco, apta a ensejar responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.O banco apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação: contratos assinados, dados compatíveis com a inicial e comprovantes de depósito dos valores.

6.Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros, mediante contrato firmado com estas empresas, com cláusula expressa de repasse.

7.Não há comprovação de que o Banco Inter tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha se valido de canais informais ou irregulares.

8.A desistência do autor em relação às empresas diretamente envolvidas impede qualquer condenação solidária, afastando a responsabilização do banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por golpe cometido por terceiros, quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de participação direta ou indireta na fraude. 2. A transferência voluntária de valores a terceiros, mesmo sob promessa de quitação de dívidas, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FERNANDES PEREIRA FANTICHELLI
em face de
LJ INTERMEDIAÇÕES LTDA
,
PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA
e
BANCO INTER S.A
., na qual o autor narra, em síntese, que, no dia 20/12/2022, um preposto da primeira requerida entrou em contato oferecendo um serviço de
“compra de empréstimo consignado”
com a promessa de redução de parcelas. Afirma que as empresas efetuariam a quitação de dois contratos de empréstimo do autor junto a outras instituições, contudo, para tanto, ele teve que contratar novo empréstimo consignado junto ao Banco Inter, no valor de R$27.813,08, passando a dever apenas ao referido banco. Para viabilizar a quitação, foi exigido que o autor transferisse R$25.557,44 à primeira requerida. Todavia, os contratos anteriores não teriam sido quitados, e o autor alega que continua sofrendo descontos em seu benefício.

Com base nesses fatos, requereu, liminarmente, a suspensão dos contratos ns. 11460432 e 11471702 junto ao Banco Inter, além da condenação dos requeridos ao cumprimento da obrigação de quitar os contratos n. 8404134, firmado com o Banrisul, e n. 2000376115, com o Banco Master. Pleiteou ainda indenização por danos materiais e morais.

As requeridas LJ INTERMEDIAÇÕES LTDA e PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA não foram citadas. A parte autora, em ID 10259438, requereu a desistência da ação em face dessas demandadas.

O Banco Inter, em contestação (ID 10259417), apresentou preliminares e, no mérito, defendeu a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10259441), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10259453), sustentando que a sentença não considerou adequadamente as provas dos autos, as quais demonstraram a ocorrência de golpe. Alegou ter sido induzida a erro por práticas enganosas, caracterizando má-fé por parte da instituição financeira. Ao final, requereu a reforma da sentença, com o consequente provimento dos pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10259461), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro ao recorrente o
benefício da justiça gratuita
, diante da documentação constante no ID 10647434.

Conheço do
recurso inominado
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de demonstração de prejuízo a justificar o efeito suspensivo.

O recurso, todavia,
não comporta provimento.

A relação jurídica entre as partes é de natureza
consumerista
, devendo a controvérsia ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a
responsabilidade do fornecedor é objetiva
, respondendo pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.

No entanto, dos autos se infere que o autor/recorrente
teria sido vítima de golpe perpetrado por terceiros
— LJ Intermediações Ltda. e Pride Assistência Ltda. — sem participação do Banco Inter.

Segundo os comprovantes de IDs 10259385 e ID 10259390, o autor transferiu R$25.557,44 à conta da LJ Intermediações e R$12.327,54 à conta da Pride Assistência. Ademais, o contrato firmado com essas empresas previa tal repasse, conforme cláusula sétima (ID 10258582, pág. 02).

Não obstante a alegação de desconhecimento quanto à contratação com o Banco Inter, a instituição financeira
logrou comprovar a regularidade da contratação digital
, por meio de:1) Contratos assinados (IDs 10259419 e 10259420); 2) Dados compatíveis com os informados na petição inicial;3) Comprovantes do recebimento dos valores (IDs 10259422 e 10259423).

Ainda que se cogite ingenuidade do recorrente, o próprio instrumento de assunção de dívida (ID 10258582) revela que o autor
consentiu expressamente
com o repasse dos valores, tendo assinado fisicamente o documento.

Conforme bem apontado pelo sentenciante (ID 10259441):

Embora inconteste que a parte autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para as empresas LJ INTERMEDIACOES LTDA e PRIDE ASSISTENCIA LTDA, pensando que estas quitariam os seus contratos com os outros bancos, não demonstrou a autora participação do requerido no golpe aplicado, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do banco sobre a licitude da transação de “portabilidade”.

Registro e ressalto que o requerido BANCO INTER não praticou qualquer ato ilícito ou que tenha contribuído para o golpe sofrido pela parte autora, se demonstrando uma contratação legítima do empréstimo, além da ausência de devolução para o réu dos valores creditados na conta corrente da autora.

Sendo assim, necessário REVOGAR a liminar deferida nos autos (ID. 27208259) uma vez que a contratação, como mencionado, é legítima.

Como consta na inicial, os valores foram transferidos para as empresas LJ INTERMEDIACOES LTDA e PRIDE ASSISTENCIA LTDA e que detinham a responsabilidade sobre o caso, no entanto, a própria parte autora, em ID. 32527637, solicitou a desistência da ação em face destas requeridas, não tendo possibilidades de condenação sobre estas.

Sendo assim, uma vez que a parte autora não comprovou que o banco requerido permitiu a abertura de conta fraudulenta, resta improcedente os pedidos autorais, devendo ser considerada a validade do contrato de empréstimo, objeto da demanda, entre a parte autora e o réu.

De fato,
não há nos autos qualquer evidência de ato ilícito praticado pelo Banco Inter
, tampouco de que tenha contribuído, de forma direta ou indireta, para a fraude alegada. A contratação se revelou legítima e os valores foram regularmente creditados na conta do autor.

Note-se que o autor
desistiu da ação em face das empresas diretamente envolvidas na fraude
(ID 32527637), inviabilizando eventual condenação e afastando qualquer responsabilização solidária.

Não havendo comprovação de que o Banco Inter tenha
facilitado ou permitido a abertura de contas fraudulentas
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. O contrato firmado é válido, e eventual prejuízo decorreu de fato de terceiro, aliado à conduta negligente do próprio consumidor, plenamente capaz e responsável pelos documentos que assina.

Assim,
não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte do banco
, razão pela qual
a sentença deve ser integralmente mantida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa ante a concessão de gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)